Tribunal: TJBA
Processo: 0502564-86.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502564-86.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ENGENHARIA E CONSULTORIA ARGOLLO LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:

E
m
enta
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI Nº 6.830/1980. AUSÊNCIA DE EFETIVA CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. MERAS DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. APLICAÇÃO DO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO Nº 1.340.553/STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO
.

I –
Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença proferida nos autos de Execução Fiscal, ajuizada para cobrança de crédito de ICMS, que extinguiu o feito com resolução do mérito ao reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente
.

II –
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se houve a ocorrência da prescrição intercorrente do crédito tributário executado, à luz do art. 40 da Lei nº 6.830/1980, diante da ausência de efetiva constrição patrimonial apta a interromper o prazo prescricional.

III –
Razões de decidir

3. O prazo de suspensão de um ano previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/1980 inicia-se automaticamente com a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização de bens penhoráveis, independentemente de pronunciamento judicial expresso.

4. Findo o prazo de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional quinquenal aplicável ao crédito tributário, nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.340.553.

5. A mera realização de diligências infrutíferas, como tentativas de bloqueio via sistemas eletrônicos ou pedidos reiterados de constrição, não é suficiente para interromper o curso da prescrição intercorrente.

6. A interrupção da prescrição intercorrente exige a efetiva constrição patrimonial ou a efetiva citação do devedor, não bastando a simples localização de bens ou a inserção de restrições via RENAJUD.

7. Demonstrado o transcurso do prazo prescricional sem a prática de ato efetivo apto a interrompê-lo, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente.

8. A tentativa de renovação de diligências já realizadas ou a formulação de pedidos após o decurso do prazo quinquenal não tem o condão de afastar a prescrição já consumada.

IV –
Dispositivo

9. Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos
CONHECER
e, no mérito
NEGAR
PROVIMENTO

ao recurso, nos termos do voto condutor.